Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-84.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-84.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: JILSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. SUPRESSÃO POR PORTARIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE CARGA HORÁRIA. COMPATIBILIDADE COM REGIME JURÍDICO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada with cobrança, determinando o restabelecimento do pagamento da Gratificação por Atividade Complementar em favor de professor municipal, suprimida pela Portaria nº 111/2020, bem como condenando ao pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020.

2. A questão em discussão consiste em definir se a supressão, por portaria administrativa, de gratificação instituída por lei municipal pode ser considerada legítima com fundamento na implementação de reserva de carga horária prevista na Lei Federal nº 11.738/2008.

3. A supressão de direito instituído por lei formal somente pode ocorrer mediante alteração legislativa de igual hierarquia, sendo vedado ao administrador público revogar ou restringir direitos adquiridos através de atos administrativos secundários, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas jurídicas.

4. A Lei Municipal nº 470/2007 estabelece como requisitos para a percepção da Gratificação por Atividade Complementar: regência de classe na educação infantil e fundamental, e execução de atividades extraclasse, não condicionando o benefício à impossibilidade de implementação de reserva de carga horária.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008, que determina a destinação de até dois terços da jornada docente à interação com alunos, visa garantir tempo mínimo para atividades extraclasse, mas não revoga nem substitui o regime jurídico municipal preexistente, devendo as normas conviverem harmonicamente no exercício da competência legislativa suplementar dos municípios.

6. A Portaria nº 111/2020 reconhece expressamente que os professores continuam realizando atividades extraclasse, apenas reorganizando a carga horária, o que não altera o fato gerador da gratificação nem justifica sua supressão unilateral sem comprovação individualizada da cessação das condições excepcionais de trabalho.

7. O ônus de demonstrar a modificação das condições fáticas que justificam o pagamento da gratificação incumbia ao Município apelante, conforme art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de implementação de reserva de carga horária em algumas unidades escolares.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000774-84.2024.8.05.0276, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA e como apelado JILSON DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.